Tribunal: TJDFT
Processo: 0702314-41.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702314-41.2021.8.07.0010 RECORRENTE: LEONARDO DE OLIVEIRA CASSIANO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME AMBIENTAL. ARTIGOS 29, § 1o, III, DA LEI 9.605/1998. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. Não há que falar em violação de domicílio uma vez que a existência de aves silvestres mantidas em cativeiro em situação irregular é delito de natureza permanente, de maneira que o estado de flagrância se protrai no tempo, permitindo a entrada de policiais na residência do suspeito para apreensão das aves, nos moldes dispostos no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Inviável o acolhimento das testes absolutórias, porquanto os depoimentos policiais e testemunhais, bem como a própria confissão do acusado e o laudo pericial, formam um conjunto probatório robusto que permite concluir que o réu mantinha aves silvestres em cativeiro em situação irregular, tratando-se de conduta que se subsume-se ao tipo penal previsto no artigo 29, §1 o, III, da Lei no 9.605/1998. 3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 29, caput, e §1o, inciso III, da Lei 9.605/1998, pleiteando sua absolvição pela prática de crime ambiental por insuficiência de provas. Afirma que as aves foram capturadas pelos seus filhos menores de idade e que tinha intenção de soltá-las no dia seguinte à abordagem policial; b) artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, sustentando ofensa ao direito fundamental à inviolabilidade do domicílio com a invasão de sua residência no período noturno sem qualquer mandado de busca e apreensão ou meio legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “Na espécie, incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, aplicando-se, por conseguinte, a referida súmula: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.” (AgInt no AREsp 1915818/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/2/2022). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o recurso especial não deveria ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 29, caput, e §1o, inciso III, da Lei 9.605/1998, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, não se mostraria possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.055.493/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025